Tribunal: TJES
Processo: 5000459-66.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-66.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
CUSTOS LEGIS: MARLY MONTEIRO PERUZINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000459-66.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: MARLY MONTEIRO PERUZINI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS QUE ATESTA ATESTA QUE O AUTOR JÁ FOI SUBMETIDO A TRATAMENTO E NÃO OBTEVE MELHORA, NEGANDO-SE A REALIZAR QUALQUER TRATAMENTO MÉDICO QUE LHE É INDICADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO LIMINAR MANTIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos
autos de origem nº 5000152-72.2023.8.08.0061
, consistente na internação compulsória, em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo a quo.

Em
id.: 5701001,
decisão que indeferiu a pretensão de concessão do efeito suspensivo em sede de tutela recursal.

Devidamente expedidas as intimações, não foram apresentadas Contrarrazões.

Pois bem.

Sobre o tema,
a
Constituição da República de 1988 em seu art. 6º e 196
reconhece a saúde como direito social e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A internação compulsória é medida de caráter excepcional, sendo viável quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e quando obedecidos os demais requisitos previstos na
Lei nº. 10.216/01.

Ainda consoante disposição do mencionado diploma normativo,
"
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
"

(art. 6º, caput, Lei nº. 10.216/01).

Como já pontuado por esta relatoria,
o caso em apreço não comporta embasamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo ora agravante.

Consta nos autos a comprovação de que o paciente foi, preteritamente, submetido à tratamento e voltou a fazer uso de substâncias químicas, ao passo que, conforme o dispositivo supra, o caso vertente se enquadra nos requisitos para o cabimento do deferimento da tutela concedida na origem.

Assim, considerando-se o
periculum in mora
inverso, faz necessária, a meu ver, a manutenção da medida concedida pelo juízo
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº
5000152-72.2023.8.08.0061
.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)